Tribunal: STF
Processo: HC 211892
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como ato coator acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Colhe-se dos autos que o paciente restou condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (doc. 06). 



    Em sede de apelação, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, acrescida de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE BUSCA DOMICILIAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESFAVORÁVEIS E NÃO NEUTROS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. PERMISSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘ter em depósito’, é de natureza permanente, permanecendo a situação de flagrância enquanto se mantém a posse do objeto ilícito, justificando a entrada de policiais em casa alheia, ainda que sem anuência do morador e na ausência de mandado expedido pela autoridade judicial, principalmente diante de prévias fundadas razões para a entrada na residência. Assim, não há que se falar em nulidade das provas. 2. Improcede o pleito de absolvição por insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas nos elementos de provas colacionados aos autos. 3. Os antecedentes criminais desfavorecem ao acusado, não podendo ser considerados neutros, porém não implementam aumento da pena na primeira fase e sim na segunda, como agravante pela reincidência. 4. Deve ser afastada a incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal (calamidade pública), pois não constatado nos autos que o acusado tenha se valido do contexto de pandemia para a prática do crime de tráfico. 5. Mantém-se o afastamento da causa especial de diminuição (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), no presente caso, mas não pela reincidência do acusado, mas diante da particularidade do caso, pois fazia uso de tornozeleira eletrônica e ainda trazia consigo em via pública e mantinha em depósito em sua residência para mercancia e difusão de 12 (doze) porções de drogas (950g de maconha) e uma balança de precisão, levando a crer que se dedicava à atividade criminosa. 6. Reduz-se a pena de multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado pela 2ª Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça. 7. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido em inicialmente fechado, ante a reincidência do acusado. 8. Devidamente justificada a manutenção da prisão do acusado, pois além de ter sido preso em flagrante quando ainda cumpria pena por outro crime, visando garantir não só a ordem pública, mas também a própria aplicação da lei penal, o regime fixado para cumprimento da pena é o fechado. 9. Não ocorrendo qualquer vício em termos constitucionais ou infraconstitucionais, o prequestionamento de matéria poderá ser admitido tão somente para efeito de assegurar a interposição de recurso futuro em Instância Superior. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (doc. 05)



    Na presente impetração, a defesa alega a nulidade das provas em razão da violação ao domicílio do paciente, ressaltando que “os policiais não presenciaram nenhum elemento que pudesse indicar que naquele local havia tráfico de drogas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Pelo exposto, e assegurado pela lei, doutrina e pela jurisprudência, impetra o paciente com o presente Remédio Constitucional, a fim de lhe ser assegurado o seu direito líquido e certo requer liminarmente, inaudita altera pars:



    No mérito, seja declarada nula a busca e apreensão realizada nos autos de origem, ante a flagrante violação do domicílio do paciente sem anterior evidência de cometimento de crime no interior do imóvel, ainda mais que os policiais não comprovaram a anuncia dos moradores para adentrar no domicilio. Por consequência, as provas que dela decorreram deverão ser tidas como ilícitas. 



    Seja declarada nula a busca e apreensão realizada nos autos de origem, ante a flagrante violação do domicílio, sem anterior evidência de cometimento de crime no interior do imóvel. Por consequência, as provas que dela decorreram deverão ser tidas como ilícitas.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    […]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Tribunal de Justiça. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente